Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018707-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON BERLANDA CAMPOS - CPF: 070.769.061-71 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), JOSIAS DE AZEVEDO MAIA NETO - CPF: 014.002.364-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA DOMICILIAR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REVISÃO DOSIMÉTRICA – MANUTENÇÃO DA PENA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, afasta-se a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

Não há que se falar em absolvição quanto à conduta delitiva prevista no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que o réu integrou organização criminosa.

A quantidade de entorpecentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de forma razoável e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.

A confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Walison Berlanda Campos
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No mérito, busca pela absolvição do réu quanto ao crime de integrar à organização criminosa, ao argumento de que não restou preenchido o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013. Subsidiariamente, pugna pela reforma dosimétrica da pena e do respectivo regime inicial de cumprimento e, por fim, pelo relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 162724128 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171773692 - Pág. 9).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada na residência do condenado não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de investigações realizada em conjunto pela Agência Regional de Inteligência do Comando Regional 3, da Polícia Militar e Escritório de Inteligência da Polícia Federal de Sinop/MT, cujo acesso aos dados extraídos e delatados foi possível constatar o seu envolvimento com a Facção Criminosa cognominada, Comando Vermelho MT, por ser responsável pelo recebimento e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Sinop-MT, senão vejamos:

“Conforme consta da Informação no 5/2022 – DPF/SIC/MT – SIGEPOL, indivíduo conhecido como WALISON seria responsável pelo recebimento e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Sinop-MT, que teria como destinatários traficantes membros da Facção Criminosa cognominada, Comando Vermelho MT.

Foi denunciado que a carga de entorpecente seria, posteriormente, separada em pequenas quantidades e distribuída entre os pontos de vendas de drogas de vários bairros da cidade, denominadas “biqueiras”, controladas pela organização criminosa.

De posse dos dados, a Inteligência da Polícia Federal em conjunto com a Agência Regional de Inteligência do Comando Regional 3, passaram a diligenciar no desiderato de conhecer a verdadeira identidade do envolvido, bem como acompanhar e flagrar a empreitada criminosa.

Após buscas em base de dados disponível e fontes abertas, inclusive, em redes sociais, foi possível identificar o indivíduo, como WALISON BERLANDA CAMPOS, CPF 070.769.061-71.

Além disso, os dados delatados davam conta que o local de recebimento e guarda da carga de entorpecente seria no endereço Rua das Sucupiras, 1312, Jardim Violetas, Sinop/MT.

E mais, infere-se do inquérito policial, que a prisão em flagrante do acusado foi efetuada mediante constatação de que o acusado portava aparente produto ilícito no interior da residência, somada à denúncia recebida pelos policiais no sentido de que vizinhos informaram sobre a existência de forte odor vindo do referido imóvel. Vejamos,
in verbis
:

“Após vigilâncias realizadas no local,
sendo que a última constatou que WALISON portava aparente produto ilícito no interior da residência, associado com a denúncia recebida pelos policiais no sentido de que vizinhos do referido imóvel, não identificados, informaram sobre a existência de forte odor vindo da referida residência, conforme depoimentos realizados pelos Policiais Militares, a equipe policial logrou êxito em ingressar no imóvel e flagrar WALISON na posse de droga, assim como, de uma balança de precisão
.”

Sobre a questão, a Constituição Federalexpressamente valida - art.5o, XI - a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Com efeito, é cediço que o crime de tráfico tem
natureza permanente
, mostrando-se legítima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Logo, na hipótese, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação de flagrante de crime permanente, haja vista que as diligências tiveram início, principalmente, em razão das investigações prévias e denúncias anônimas acerca da prática de mercancia ilícita pelo réu, circunstância que ensejou seu monitoramento.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...]
Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal
.[...](N.U 0010748-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)(destaquei)

“[...]
Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada pelo agente policial pela fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal
.[...]” (N.U 0002367-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)(destaquei)

Desse modo, não obstante as alegações da defesa, resta sobejamente demonstrado que os policiais agiram com fundada suspeita em relação ao réu, existindo, portanto, elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, inicialmente o apelante busca pela absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, sob argumento de que não restou comprovada a existência de “organização criminosa”, nos termos do artigo 1o, §1o.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 consiste no ato de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
, a qual é conceituada como “
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas (I) estruturalmente ordenada (II) e caracterizada pela divisão de tarefas (III), ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza (IV), mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional(V)”,
nos termos do artigo 1o, §1o, da mesma Lei.

Sobre a matéria, leciona Guilherme Nucci: “
trata-se de uma associação de agentes, com caráter estável e duradouro, estruturada em um organismo pré-estabelecido, para o fim de praticar infrações penais, visando ao objetivo comum de obter quaisquer vantagens ilícitas, as quais serão partilhadas entre seus integrantes
”.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10. ed. rev., atual. e ampl. - vol. 2 - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 770).

Na hipótese, inobstante as alegações do apelante, resta sobejamente demonstrado nos autos que o apelante integrou, pessoalmente, organização criminosa, denominada Comando Vermelho MT, para o fim de cometer o crime de tráfico de droga, pelos fundamentos que passo a expor.

Infere-se da denúncia que no dia 10 de outubro de 2022, no interior da residência de numeral 1312, situada na rua das Sucupiras, bairro Jardim Violetas, em Sinop/MT, o réu manteve em depósito e guardou 32 (tinta e dois) tabletes de maconha, que juntos totalizam massa líquida de 29,382 kg (vinte e nove quilogramas e trezentos e oitenta e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que em o réu, em conjunto com outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, da Informação no 5/2022 – DPF/SIC/MT – SIGEPOL, de 10.10.2022, do termo de exibição e apreensão (01 balança de precisão, 02 telefones celulares e 29.382kg de entorpecentes), dos laudos periciais definitivos, bem como do relatório circunstanciado de investigação, sem prejuízo das demais provas orais (Id. 166313123).

No caso, por meio de quebra do sigilo telefônico do terminal do acusado
(
Relatório de Análise de Polícia Judiciária no ° 4161389/2022/DPF/SIC/MT), foi possível verificar, através de vídeos, metadados e diálogos, que ele integra, efetivamente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, fomentando e administrando a ilícita mercância de drogas em Sinop/MT, na qualidade de “gerente”, sendo responsável pelo recebimento e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes para posterior venda e/ou distribuição em menores proporções entre os pontos de vendas da cidade (“lojinhas”).

Para fins de esclarecimento, colaciono trecho elucidativo do relatório do IP:

“
o CV denomina de “lojinha” os pontos de venda de drogas, “lojista” o criminoso responsável por esse ponto e “gerente” o traficante que abastece a “lojinha” com drogas. Ainda vale explicar que a organização criminosa controla quem poderá se tornar “lojista”, pois tal pessoa poderá receber do “gerente” entorpecentes a prazo, ou seja, apenas irá pagar pelas drogas após a venda ao usuário. Assim, caso o “lojista” tenha o seu cadastro aprovado pelo CV e venha a entrar em débito com o “gerente”, a organização criminosa se responsabiliza pela dívida ao invés do “gerente” o fazer
.”

Extrai-se dos autos que os diálogos do réu envolvem temas típicos de gestão da organização criminosa, como por exemplo, discussão acerca da possibilidade de adquirir os entorpecentes com pagamento à prazo mediante cadastro junto a
Orcrim
; orientações à membro de hierarquia inferior quanto à distribuição da mercadoria aos “lojistas”, dentre outras afirmações, como ao afirmar que fez juramento com o nome da esposa
para a retirada de mercadorias
,
procedimento comum praticado pela Facção “Comando Vermelho”.

Outrossim, revela-se nítido o envolvimento de demais integrantes, como por exemplo, o “
Maicon
”, indivíduo responsável pela entrega de entorpecentes por comissão e pela aquisição de produtos em pequena proporção para efetuar suas próprias vendas, além dos diálogos estabelecidos com “
Ruan, Naldinho e Gabriel
”, que evidenciam a venda de entorpecentes.

A propósito, imperioso salientar que a presente pretensão punitiva se limita a apuração da conduta delitiva imputada o réu Walisson, não havendo a necessidade de se comprovar em cognição exauriente qualquer ilícito praticado por mais 03 (três) integrantes distintos, posto que a simples demonstração da sua integração, como “gerente”, à Facção do Comando Vermelho revela-se suficiente para preencher o requisito previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, por possuir indiscutivelmente caráter de organização criminosa composta por muito mais que o mínimo previsto na legislação.

Nesse sentido:

“[...] 4.
Existe em nosso país o absoluto consenso de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, haja vista que é reconhecido por todos como um grupo criminoso armado, formado pela associação de milhares de pessoas espalhadas em vários Estados do território nacional, de caráter permanente, estabelecido de forma ordenada, com hierarquia de funções e divisão de tarefas, destinado à prática organizada do tráfico de drogas e de inúmeros outros delitos. A consequência disto é que todos seus integrantes estão incursos nas sanções previstas na Lei das Organizações Criminosas.
[...](Habeas Corpus Criminal - 0631523-75.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, 1a Câmara Criminal, data do julgamento:

17/12/2019, data da publicação:

18/12/2019) (destaquei)

Como se vê, eventual ausência de identificação dos demais faccionados, não constitui qualquer óbice à condenação no crime
subexamine
, porquanto evidenciado que a referida facção conta, obviamente, com mais do que 04 (quatro) integrantes.

Não bastasse, observa-se das imagens extraídas do aparelho celular, o evidente ato de prestação de contas por parte do réu, ao capturar de fotos de si próprio retirando os tabletes de entorpecente de uma sacola preta.

Ademais, consigno que as provas orais colhidas ao longo da persecução penal, consistentes nos depoimentos prestados pelos policiais que acompanharam a ocorrência, também corroboram e confirmam tais conclusões, que em observância ao princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual, deixo de transcrevê-los por estarem devidamente registrados nos autos através dos arquivos audiovisuais, bem como transcritos na sentença recorrida.

Desse modo, conclui-se que, com
animus
associativo prévio, o réu agiu de modo coeso, numa conjugação de esforços, unindo sua conduta, de forma permanente e estável, cujas atividades se desempenhavam da cidade de Sinop/MT.

Portanto, verifica-se que a condenação do recorrente, diversamente do afirmado pela defesa, fundou-se em provas cabais e incontestes de sua integração à organização criminosa, as quais, ressalte-se, resistem com facilidade às vazias alegações vertidas nas razões recursais e contrariam o afirmado pela réu.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO DA APELANTE COM OS DEMAIS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS § 2o E § 4o, DA LEI N. 12.850/13 – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Comprovado que a acusada estava associada a mais de quatro pessoas, em estrutura ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, mostra-se imperativa a condenação pelo delito de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tornando-se incabível a desclassificação para associação criminosa (CP, art. 288). [...](N.U 0005405-93.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)” (destaquei)

No tocante a revisão dosimétrica, observa-se que a magistrada agiu com acerto ao exasperar a pena-base em face da quantidade de entorpecente (29,382kg de maconha), com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando um maior grau de reprovação e periculosidade da conduta, recomendando a aplicação de pena mais severa, para a devida resposta penal ao crime praticado.

Isso porque, o recrudescimento da pena-base, efetivado no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, mostra-se razoável e proporcional, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados.

Desse modo, deve ser mantida a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a sanção basilar da apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático
. [...](N.U 1005903-32.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)(destaquei)

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, também não assiste razão ao apelante, tendo em vista que o interrogatório não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador, o que afasta a incidência da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, mostrando-se irretocável o posicionamento do Magistrado Singular, senão vejamos:

“[...]
Na segunda fase, embora o réu tenha confessado guardar o entorpecente, esta confissão é absolutamente irrelevante para fins de formação do convencimento do julgador e, tampouco serve de fundamento para a condenação, porquanto foi preso em flagrante delito em posse do entorpecente, após levantamento do serviço de inteligência, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão.[...]”(Id. 166314384 - Pág. 13)

Como se vê, no presente caso, a “confissão” não serviu como fundamento para sustentar a decisão condenatória, pois o processo em análise conta com uma extensa gama de evidências, incluindo investigações prévias, quebra de sigilo, depoimentos de testemunhas e bens apreendidos em quantidade mais do que suficiente para embasar a convicção do julgador, conforme afirmado por ele mesmo.

Por consequência, inalterada a pena, mantem-se o regime inicial fechado de cumprimento fixado em consonância ao art. 33

§ 2o, “a”, do Código Penal, bem como afasto o pleito de relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva, por ainda permanecerem presentes os requisitos da cautelar, sobretudo quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permearam o delito, além da grande quantidade de substância entorpecente apreendida e a fixação do regime inicial fechado.

Com essas considerações, voto no sentido de
desprover
o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024